Tribunal: TJMT
Processo: 0040581-97.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0040581-97.2013.8.11.0041
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: BRIAZE CONSTRUTORA LTDA - EPP
Vistos.
O Departamento Auxiliar certificou que “em: 04/05/2021 o advogado do Recorrente procedeu a juntada da peça recursal no ID 85658480, classificando-a no tipo de documento, como Recurso de Agravo ao STJ. INFORMO, ainda, que as razões do mencionado recurso juntadas no ID 85658484 se referem ao Recurso Especial. Diante do exposto, consulto Vossa Excelência as providências a serem adotadas.” (id. 87731964):
Passo a análise da questão.
Consoante mencionado alhures, a recorrente interpôs novo recurso especial objetivando combater o decisório de id 82342951 que inadmitiu o seu apelo extremo protocolado no id 80542971.
Registre-se que muito embora conste no id 85658480 a menção de que o recurso interposto seria um agravo em recurso especial, tal situação não convalida o erro do protocolo, pois o objeto da análise recursal é a peça efetivamente protocolada, a qual, no caso em exame, não é adequada para combater o decisório que inadmitiu o recurso especial.
O processo civil é regido pelo princípio da taxatividade, significando que a possibilidade de revisão judicial deve estar prevista em lei, e de forma predeterminada.
Nesta perspectiva, a doutrina assinala que “razões do mais elevado interesse público exigem que os litígios sejam extintos no menor tempo possível. Esse objetivo jamais se mostraria realizável na hipótese de o vencido, por iniciativa própria, criar mecanismo para impugnar o pronunciamento do órgão judiciário. Em tal contingência o processo se prolongaria indefinidamente ou, no mínimo, seu término dependeria da aquiescência do vencido ao provimento. À vontade convergente das partes tampouco se concede a possibilidade de instituir via de impugnação. Só a lei federal, então, pode disciplinar os recursos, no uso da competência legislativa estipulada no art. 22, I, da CF/1988 e, por conseguinte, sua tipificação é predeterminada[1]"
O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que a decisão que inadmite recurso especial, quando a questão não está submetida ao regime de repercussão geral ou sistemática de recursos repetitivos, é impugnável via agravo ao tribunal superior (art.1030§2 c/c 1042 da Lei 13.105/2015), o que, a toda evidência, não ocorreu no caso analisado.
Não há que se aventar na possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, posto que no caso dos autos não pairam dúvidas sobre qual o recurso cabível para impugnar a decisão de inadmissibilidade recursal.
Em outras palavras, o princípio da fungibilidade não visa resguardar a parte do erro grosseiro, mas tão somente evitar que controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais quanto ao recurso adequado cause prejuízo as partes, o que não é o caso dos autos.
Neste cenário, havendo a prestação jurisdicional – decisão de inadmitiu o Recurso Especial com fundamento na Súmula 284/STJ não combatida com o recurso adequado, é certo que sobre esta decisão já se operou o fenômeno da coisa julgada.
Ante o exposto, já tendo se esgotado a prestação jurisdicional, sem interposição da via recursal adequada, REJEITO o RECURSO ESPECIAL de id 85658484 e DETERMINO o retorno dos autos à comarca de origem para as providencias que entender necessárias.
Às providências.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
[1] ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2010.